Tribunal: TJDFT
Processo: 0734744-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734744-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de reclamação proposta por Lucinete Maria Nascimento Rodrigues contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo n. 0711527-48.2024.8.07.0016. Lucinete Maria Nascimento Rodrigues propôs ação contra Claro S.A. nos Juizados Especiais. Pediu o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais como reparação do dano moral provocado por chamadas telefônicas insistentes que recebia (id 63096573, p. 1-9). O Sexto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal rejeitou o pedido formulado na ação (id 63096573, p. 113-115). A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal desproveu o recurso inominado interposto por ela (id 63096573, p. 205-207). Lucinete Maria Nascimento Rodrigues alega que o acórdão violou o Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça atribuiu ao fornecedor o ônus da prova em relações de consumo. Pede a anulação do acórdão para prevalecer a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id 63096570). Intimei Lucinete Maria Nascimento Rodrigues para manifestar-se sobre a adequação da via eleita. Ela apresentou petição. Afirma que a tese principal do Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça refere-se ao ônus da prova (id 63229706 e 63766405). É o relatório. Verifico a carência de ação. É necessário ter interesse e legitimidade para postular em Juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la antes de decidir o mérito.[1] O Juiz deve indeferir a petição inicial quando o autor carece de legitimidade ou interesse processual (arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor for compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu recusa-se a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente quando a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. A via escolhida para impugnar o acórdão é inadequada. A reclamação é cabível para preservar a competência dos Tribunais ou garantir a autoridade das suas decisões, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incs. I a IV, do Código de Processo Civil). A propositura de reclamação de competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com base no art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental n. 1/2016, pressupõe a divergência entre acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A leitura da petição inicial demonstra que a reclamação foi proposta com o objetivo exclusivo de rediscutir o acórdão. O caso concreto não se enquadra na hipótese legal de admissão da reclamação. O acórdão impugnado não contrariou o entendimento firmado pelo Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. As circunstâncias fáticas não são idênticas. O Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça definiu que o ônus de provar a veracidade do registro caberá à instituição financeira nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo por ela.[2] A razão de decidir do referido precedente não se aplica ao caso concreto. Há diferenças substanciais que impedem a adoção de solução idêntica. O precedente apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça questionou a probidade da conduta das instituições financeiras nos contratos de empréstimos consignados em folha pactuados entre os bancos e pessoas idosas, aposentadas, clientes de baixa renda e indivíduos analfabetos. O Superior Tribunal de Justiça observou que o art. 429, inc. II, do Código de Processo Civil cria uma exceção à regra sobre o ônus da prova e dispõe que ela será de incumbência da parte que produziu o documento quando tratar-se de impugnação da autenticidade da prova. O Ministro Belizze ressaltou que não se pode afirmar que o fornecedor deverá arcar com a produção da prova pericial em toda e qualquer hipótese nas relações regidas pelo Direito do Consumidor, mas apenas que será, em regra, seu ônus demonstrar a veracidade da assinatura aposta no contrato. O caso concreto não envolve contratos bancários ou discussão a respeito da autenticidade de instrumento contratual anexado aos autos. Trata-se de mero pedido de reparação do dano moral provocado por chamadas telefônicas insistentes. Lucinete Maria Nascimento Rodrigues pretende estender a tese para situação fática distinta e utiliza a reclamação como mais uma via recursal, o que não corresponde ao preceito legal. A reclamação não é instrumento processual apto a reapreciar provas. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a petição inicial da reclamação utilizada como sucedâneo recursal deve ser indeferida, ainda que o reclamante invoque precedente qualificado como pretexto para obter a modificação do acórdão. A reclamação é um instrumento excepcional de controle da segurança jurídica, portanto não deve ser utilizada inadequadamente como instrumento jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais.[3] Ante o exposto, indefiro a petição inicial. Extingo o processo sem resolução do mérito com base no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Condeno Lucinete Maria Nascimento Rodrigues a arcar com as custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação do Distrito Federal até o momento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.112-1.113. [2] STJ, REsp 1.846.649/MA, Segunda Seção, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 9.12.2021. [3] TJDFT, RCL 0713382-52.2020.8.07.0000, Câmara de Uniformização, Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 2.8.2021.